Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher a preliminar de cerceamento de defesa quando o exequente deixa de atender prazo suplementar deferido para apresentação em cartório do original do título executivo objeto da execução.
2. A cédula de crédito bancário é considerada título executivo, nos termos do art. 28 e 29 da Lei 10.931/2004 c/c o art. 783, do CPC, se estiverem presentes os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez.
3. É nula a execução lastreada em título executivo extrajudicial se não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.
4. Em razão da cartularidade e da possibilidade de circulação do título original, exige-se a apresentação do título extrajudicial original.
5. A jurisprudência do Eg. STJ e TJDFT firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua como curador especial.
6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo, a título de honorários, remunera condignamente o trabalho dedicado da ilustre Defensoria Pública, impondo-se a manutenção da referida verba.
7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso não provido.